Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. Havendo erro material acerca da inobservância do pedido de alteração do julgamento do apelo para presencial, a fim de que o patrono das embargantes realizasse sustentação oral, deve ser sanado o vício, anulando-se o julgamento virtual, observado o pedido do advogado dos embargantes.
2. Embargos declaratórios providos.